Tribunal: TJDFT
Processo: 0739816-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739816-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VALADARES CARNEIRO, JOSE FALCAO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por MARIA APARECIDA VALADARES CARNEIRO E OUTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento no 0711948-34.2025.8.07.0006 promovida em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 24897239 dos autos originários), in verbis: Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita porque as custas foram recolhidas. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por José Falcão Filho e Maria Aparecida Valadares Carneiro em face da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimentos do Planalto Central – SICREDI, visando à suspensão de novos leilões ou alienações extrajudiciais do imóvel rural objeto da lide, bem como à manutenção dos autores na posse do bem até o deslinde final da demanda. Alega-se a existência de vícios nos contratos bancários, como a ausência de outorga uxória, apesar do regime de comunhão parcial, a cobrança de encargos e juros abusivos, a ausência de intimação pessoal acerca dos leilões anteriormente designados e o bloqueio de acesso aos contratos via aplicativo. Os autores informam, ainda, que os leilões realizados nos dias 18/08/2025 e 22/08/2025 restaram infrutíferos, não havendo arrematação. Contudo, à luz do disposto no art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a comprovação concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No presente momento processual, não se verifica o preenchimento integral desses requisitos. A consolidação da propriedade já ocorreu, não havendo arrematação nem indicativo imediato de nova hasta pública. Não há prova inequívoca de que o requerido esteja promovendo nova tentativa de alienação imediata, tampouco há comprovação documental de iminência de novo leilão. Além disso, a alegada ausência da outorga uxória e a suposta abusividade nos encargos exigem dilação probatória, não sendo passíveis de verificação em sede de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. A parte ré juntou procuração aos autos. O documento esta irregular, uma vez que não há prova de que os autorgantes da procuração representantam a cooperativa. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Caso a parte possua Domicílio Judicial Eletrônico, a citação se dará na forma do art. 246 do CPC e Resolução No 455 de 27/04/2022 do CNJ. Nesta hipótese, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, se a parte deixar de confirmar no prazo legal (3 dias úteis), sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. A justa causa para a ausência do recebimento da citação enviada eletronicamente deverá ser apresentada na primeira oportunidade em que falar nos autos. Nas razões recursais (ID 76342574), os agravantes discorrem que ajuizaram ação com pedido de tutela de urgência, visando à suspensão de novos leilões ou alienações extrajudiciais do imóvel rural objeto da lide, bem como à manutenção dos autores na posse do bem até o deslinde da demanda. Afirmam a existência de vícios nos contratos bancários, bem como a ausência de outorga uxória apesar do regime de comunhão parcial de bens. Registram que já houve a tentativa de realização de leilões anteriores, todavia, foram infrutíferos, não havendo arrematação. Aduzem que o periculum in mora reside no fato de que o banco está tentando alienar o imóvel de todas as maneiras, com a venda direta do bem, oferecendo condições especiais e facilitando o pagamento. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, para obstar que o banco promova a alienação do imóvel, mantendo os agravantes na posse do imóvel, até o deslinde da referida ação. Preparo devidamente comprovado (ID 76341820). É o relatório. Decido A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC1 condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. No presente caso, pretendem os agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja obstada qualquer tentativa da instituição financeira de venda do imóvel. Sustentam a impossibilidade de levar o imóvel à hasta pública, tendo em vista a existência de vícios no contrato. Em juízo de cognição sumária, em pese a relevância nos argumentos deduzidos pelos agravantes, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança do direito. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pelos agravantes demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do agravado nos autos. Com efeito, mostra-se necessária a dilação probatória para que seja comprovada a suposta abusividade nos encargos, bem como a ausência de outorga uxória. Ademais, é imperioso registrar que já houve a consolidação da propriedade em favor do agravado, nos termos do artigo 26 da Lei n° 9.514/97. No que diz respeito ao perigo da demora, cumpre registrar que não há nos autos registro quanto à designação de novo leilão, tendo em vista que os leilões designados para os dias 18.08.2025 e 22.08.2025 foram infrutíferos, diante da ausência de arrematação. Também não há registros de que o requerido esteja promovendo a alienação imediata do bem. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator